Tribunal: TJMT
Processo: 1016036-79.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016036-79.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISON DIEGO DA SILVA LIMA - CPF: 040.809.181-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO DE ARAUJO MARQUES - CPF: 943.258.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATASHA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.218.161-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SPALATTI DAS NEVES - CPF: 020.709.141-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306,
§ 1.o, II
DA LEI N.o 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, § 3.o, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDDE – BENESSE QUE NÃO SE REVELA SOCIALMENTE ADEQUADA, EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR SE RELACIONAR COM CRIME REALIZADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA E A ATUAL CONDUTA SER REALIZADA CONTRA A COLETIVIDADE –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- No caso concreto, não há se falar em aplicação do art. 44, § 3.o do Código Penal, pois, a despeito da reincidência do agente ser genérica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente adequada, pois a condenação pretérita refere-se a crime cometido com violência à pessoa em âmbito doméstico e familiar, de intensa reprovabilidade social; sem olvidar, outrossim, que a embriaguez ao volante ofende a coletividade e expõe a risco a incolumidade pública, devendo ser censurada a contento para o devido alcance da finalidade da pena.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:
ELISON DIEGO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELISON DIEGO DA SILVA LIMA
contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT nos autos da ação penal n.o
1016036-79.2021.8.11.0003
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado art. 306, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.503/97, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto,
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
calculados unitariamente no mínimo legal, além da suspensão do direito de conduzir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
150286960, o apelante almeja
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com fulcro no art. 44, § 3.o, do Código Penal, mencionando, nesse viés, que a reincidência do agente é genérica e a medida vindicada revela-se socialmente adequada para o caso concreto.

Em suas contrarrazões vistas no ID
150286962
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
152194248
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo manejado pelo réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o recorrente
ELISON DIEGO DA SILVA LIMA
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 306, § 1.

o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
, pois, na data de
27 de junho de 2021
, por volta das 23h30, na rua Mariana Leite de Souza, na cidade de Rondonópolis – MT,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
pela ingestão de álcool, e, nessa condição, ocasionou acidente de trânsito, mediante colisão contra automóvel que estava estacionado na via pública.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da única pretensão defensiva.

- Do pedido de aplicação do art. 44 do Código Penal:

No tocante à temática, a autoridade judiciária
deixou
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de agente reincidente, a demonstrar a ausência do requisito contido no inciso II do art. 44 do Código Penal.

A despeito da i. defesa sustentar que a reincidência do recorrente é genérica e, nessa condição, não se revela óbice para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, se constatada a adequação social da medida e, manuseando os autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Com efeito, § 3.o do art. 44 do Código Penal dispõe que “
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.

Nesse viés, a melhor doutrina ensina que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao condenado reincidente por crime doloso somente será possível com o cumprimento cumulativo de dois requisitos:
(i)
ser socialmente recomendável;
(ii)
não ter reincidência específica.

In casu
, ao que se depreende da Folha de Antecedentes Criminais de ID
150290168
, a condenação pretérita utilizada pela reconhecer a agravante da reincidência e impedir a aplicação do art. 44 do Código Penal refere-se ao crime previsto no art. 129, § 9.o do Código Penal, em continuidade delitiva [por três vezes], com a incidência da Lei n.o 11.340/06, a evidenciar que, de fato, o recorrente não é reincidente específico.

Não obstante, trata-se de condenação que abarca
três fatos ilícitos
e, ademais, atinente a
crimes realizados com violência contra a pessoa
, em
âmbito doméstico e familiar
, cuja
reprovabilidade social é deveras acentuada
. Outrossim, a prática forense demostra que o cometimento de delitos em âmbito doméstico,
não raras as vezes, é precedida da ingestão de bebidas alcoólicas
, circunstância a qual integra o tipo penal ora se análise.

De mais a mais, é cediço que a
coletividade
e a
incolumidade pública
são, respectivamente o sujeito passivo e o objeto jurídico tutelado pelo crime de embriaguez ao volante, a evidenciar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se mostra socialmente adequada diante da abrangência dos riscos ocasionados pelo réu, que,
in casu
, inclusive se concretizou ao colidir com veículo estacionado em via pública.

Destarte, a substituição não se revela socialmente adequada à espécie e, ademais, evidenciaria menosprezo aos esforços estatais para coibir a prática de tal conduta, por meio de constantes informes publicitários.

A propósito, o raciocínio ora exposto ampara-se na jurisprudência, nos termos do aresto em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. (...)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP.

(...)
In casu, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, haja vista que o crime em análise (embriaguez ao volante) apresenta intensa recriminação social, destacando-se as diversas campanhas e fiscalizações realizadas pelo Estado com o objetivo de coibir a sua prática e já que o réu é reincidente em crime doloso, não cumprindo todos os requisitos estabelecidos para a concessão da benesse
”.
(TJ-DF 07032239020208070019 DF 0703223-90.2020.8.07.0019, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

Com efeito, a atuação da autoridade judiciária revela-se escorreita e não comporta reparos por este juízo
ad quem
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELISON DIEGO DA SILVA LIMA
, permanecendo inalterada a sentença proferida
pelo d. Juízo Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT nos autos da ação penal n.o
1016036-79.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023